Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-11.2016.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003032-11.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO PAULINO DE SOUZA - CPF: 031.954.791-41 (EMBARGANTE), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (EMBARGANTE), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (EMBARGANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (VÍTIMA), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Cerceamento de defesa por ausência de intimação do defensor constituído. Nulidade absoluta do julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito e manteve a pronúncia do embargante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).

2.

A defesa sustenta nulidade absoluta do julgamento, em razão da ausência de intimação de seu advogado constituído para a sessão realizada entre os dias 6 e 8 de maio de 2025, o que impossibilitou a sustentação oral.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão na intimação do defensor constituído, em decorrência de erro de cadastramento do embargante como terceiro interessado, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta do julgamento.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos foram admitidos por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 619 do CPP.

5.

Verificou-se que o embargante foi erroneamente cadastrado como terceiro interessado, o que resultou na ausência de sua intimação para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, obstruindo o exercício da sustentação oral.

6.

O direito à sustentação oral nas hipóteses legalmente previstas constitui prerrogativa processual da defesa, sendo essencial à concretização do contraditório e da ampla defesa.

7.

A ausência de intimação do defensor constitui nulidade absoluta, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração providos para declarar a nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito, determinando nova sessão com a devida intimação das partes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação do advogado constituído para sessão de julgamento configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa. 2. A classificação equivocada do réu como terceiro interessado enseja vício insanável quando impede o exercício da sustentação oral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 610, parágrafo único, e 619; RITJMT, arts. 93, § 13, e 105, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0006917-90.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Câmaras Isoladas Criminais, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Ribeiro Silva
contra o acórdão prolatado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003032-11.2016.8.11.0021, que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).

Em síntese, o embargante alega que não houve intimação válida de seu advogado constituído para a sessão de julgamento realizada entre os dias 6 e 8 de maio de 2025, o que impossibilitou o exercício do direito à sustentação oral, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento (Id. 286025866).

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 294361389), manifestando-se pelo acolhimento do recurso, sem emissão de súmula.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, mister se faz destacar que, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Esse recurso não se destina à introdução de questões novas sob o pretexto de prequestionamento, tampouco pode ser utilizado como meio para rediscutir fatos, provas ou teses jurídicas já devidamente apreciadas pela Turma Julgadora.

Firmadas essas premissas, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Lucas Ribeiro Silva contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal em 6.5.2025 (Id. 285261371), que desproveu o recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo sua pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).

Em suas razões, o embargante alega nulidade absoluta do julgamento, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação de seu advogado constituído para a sessão de julgamento, o que impossibilitou o exercício do direito à sustentação oral.

O pleito merece acolhimento.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 610, parágrafo único, estabelece expressamente que:

Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito
e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 (dez) minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo
.

Já no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca das sessões de julgamento, consta em especial:

Art. 93
- Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a ex­posição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§ 13.
A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento in­terposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário,
habeas corpus
originário, recurso de habeas corpus,
recurso em sentido estrito
, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assun­ção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.
(Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)

E, com relação à publicação do expediente, regulamenta o artigo 105 que:

Art. 105
- Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico:

[...]

§ 1o - É indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3o
A pauta de julgamento dos processos criminais

deverá ser pub­licada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento
, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

No caso em análise, da certidão circunstanciada lavrada pela Secretaria desta Corte extrai-se o seguinte teor:

CERTIFICO,
que em sede de 1° grau o processo constava a seguinte autuação -
polo ativo
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e polo passivo: THIAGO PAULINO DE SOUZA, DOUGLAS WEBER DA SILVA e LUCAS RIBEIRO SILVA.
CERTIFICO, ainda
, quando da distribuição do recurso de apelação este Tribunal, houve retificação da autuação para adequação às normas de padronização interna (id. 260997198) e a autuação passou a constar no
polo ativo
: THIAGO PAULINO DE SOUZA e DOUGLAS WEBER DA SILVA, bem como
polo passivo
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
terceiros interessados
: FABIANO BECKMANN PEDROSO e
LUCAS RIBEIRO SILVA
.
CERTIFICO, também
, que o Embargante/Recorrente Lucas Ribeiro Silva
por constar na autuação como terceiro interessado
não foi intimado para a sessão ordinária de julgamento da apelação realizada entre 06 a 08 de maio de 2025.
CERTIFICO, finalmente
, que as retificações na autuação do processo já foram realizadas.
(Id. 292026374)

Desta sorte, verifica-se que o embargante Lucas Ribeiro Silva, ao ser equivocadamente cadastrado como terceiro interessado, tal fato resultou na ausência de intimação de seu defensor constituído para a sessão de julgamento realizada no período de 6 a 8 de maio de 2025.

A omissão, por configurar cerceamento de defesa, enseja nulidade absoluta, na medida em que obstruiu o exercício do direito à sustentação oral — prerrogativa legal expressamente assegurada e reconhecida pela jurisprudência pátria como indispensável à efetivação da ampla defesa.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O direito à sustentação oral em julgamento colegiado configura elemento essencial do contraditório e da ampla defesa, sendo sua inobservância causa de nulidade processual. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação da defesa para realização de sustentação oral, quando requerida tempestivamente, resulta na nulidade do julgamento por violação das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. [...]
(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006917-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Diante do exposto,
dou provimento
aos Embargos para declarar a nulidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito em relação ao embargante Lucas Ribeiro Silva, determinando a designação de nova sessão de julgamento, com a prévia e regular intimação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025